Tribunal: TJES
Processo: 5000222-09.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-09.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JANAINI DA PENHA MARIANO MOREIRA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000222-09.2022.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: JANAINI DA PENHA MARIANO MOREIRA, VIA VAREJO S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas as contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE COM PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. ESTORNO INCOMPLETO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da Requerida alegando, em suma sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade civil. Requer, portanto, o afastamento da condenação por danos materiais e morais, considerando que a situação configura mero dissabor.
3.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. A instituição financeira que viabiliza os pagamentos do consumidor ao lojista faz parte da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços. A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte Superior, é de que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Portanto, o Banco Santander, como fornecedor de serviço, responde solidariamente pelo dano.
4.
No mérito, a sentença de origem deve ser confirmada. O valor da compra cancelada não foi integralmente estornado à autora, restando pendente a quantia de R$ 418,49, o que foi comprovado por fatura e confirmado pelo banco requerido, que alegou não ter recebido o valor para repasse à autora. No entanto, a tese de que o banco não teria recebido o valor para repasse não exclui sua responsabilidade, não se podendo transferir ao consumidor a lesão decorrente do fato narrado, conforme a teoria do risco do empreendimento.
5.
A falha na prestação do serviço, decorrente da não restituição integral do valor do produto cuja compra foi cancelada, é incontroversa.
6.
A conduta da Recorrente e da Corré, ao não resolverem a questão administrativamente, acarretando o ajuizamento da presente ação, gerou notórios transtornos e configurou a perda do tempo útil da consumidora, justificando a reparação por danos morais.
7.
O
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, e a condenação ao pagamento de R$ 418,49 (quatrocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais (devolução do valor das parcelas indevidamente cobradas), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e adequado à luz dos elementos trazidos, cumprindo a função compensatória e pedagógica, sem gerar o enriquecimento sem causa do consumidor.
8.
Sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)